Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIZ CASTRO ATAYDE, em face da sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões anexadas ao Id. 20603858. Recebo o apelo no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me conclusos. I.